Tribunal: TJES
Processo: 0030236-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030236-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTA BARBARA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. DANO MATERIAL EM EQUIPAMENTO. PROVA DO DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PELA CONCESSIONÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA ACESSO AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais ajuizada em razão de variação de tensão na rede elétrica que teria danificado equipamento eletrônico do consumidor. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e a ausência de contraprova técnica idônea, condenando-a ao pagamento de R$ 26.614,87 a título de danos materiais, devidamente comprovados por notas fiscais. Foram fixados honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, além da imposição das custas processuais à apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação defeituosa do serviço público de energia elétrica; (ii) estabelecer se é exigível o cumprimento do procedimento de ressarcimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 como condição para propositura da ação judicial; (iii) determinar se o laudo apresentado pela parte autora tem valor probatório suficiente à luz da ausência de prova técnica pela concessionária; (iv) verificar se a responsabilidade objetiva da concessionária foi corretamente aplicada com base no artigo 37, § 6º, da CF/1988 e no artigo 14 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em virtude da má prestação do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF/1988 e do artigo 14 do CDC, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo de causalidade.

4. O ônus da prova da ausência de nexo causal, de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior incumbe à concessionária, conforme regra do artigo 373, II, do CPC.

5. O laudo técnico apresentado pelo autor, ainda que produzido unilateralmente, possui valor indiciário suficiente, especialmente diante da inércia da concessionária em apresentar contraprova ou requerer prova pericial judicial.

6. A concessionária não demonstrou ausência de falha na prestação do serviço, tampouco produziu prova capaz de elidir o nexo de causalidade entre a oscilação de tensão e o dano alegado.

7. A ausência de registro de interrupção no sistema da concessionária não afasta, por si só, a possibilidade de ocorrência de variação de tensão, como já reconhecido por precedentes deste Tribunal.

8. A Resolução ANEEL nº 414/2010 disciplina procedimento administrativo interno, mas não pode restringir o acesso ao Judiciário, sendo descabida a exigência de esgotamento da via administrativa como condição da ação.

9. A recusa da concessionária em produzir prova pericial reforça a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, considerando sua posição de superioridade técnica para aferição da causa do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados por variação de tensão na rede, desde que comprovados o dano e o nexo de causalidade.

2. Cabe à concessionária, por deter os meios técnicos, o ônus de comprovar excludente de responsabilidade ou inexistência de nexo causal.

3. A ausência de prévio requerimento administrativo com base na Resolução ANEEL nº 414/2010 não constitui óbice ao ajuizamento de ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 024180227233, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10.09.2019; TJES, Apelação nº 024110389079, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030236-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTA BARBARA
Advogados do(a) APELADO: MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES
que,
nos autos da
ação indenizatória por danos materiais decorrentes de defeito na prestação do serviço público,
julgou procedente o pedido
com base na responsabilidade objetiva da concessionária e na ausência de contraprova técnica por parte da requerida,
condenando a concessionária
ao pagamento de R$ 26.614,87 ao autor, a título de danos materiais, valor este devidamente comprovado por notas fiscais de conserto do equipamento.

Custas processuais pela apelante, devendo reembolsar aquelas adiantadas e honorários advocatícios em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignad
a
,

a

apelante
interpôs
o

presente

recurso

sustentando
(i)

que
deve ser reformada
a sentença
por não ter sido demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido e eventual falha na prestação do serviço;
(ii)

a
lega que, conforme a Resolução ANEEL 414/2010, há procedimento específico para o pedido de ressarcimento, o qual não foi comprovadamente seguido pelo autor;
(iii)

d
estaca que o laudo apresentado é unilateral e que não houve interrupção do fornecimento na data alegada;
(iv)
que a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de prova do dano e do nexo causal, o que não se verificou nos autos.

Pois bem.

É sabido que a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público,
responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao sub-rogado, por força do artigo 37, § 6º da Carta Política e do artigo 14
caput
do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário ao condomínio, tão somente, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

De outro lado,
caberia à
concessionária ora apelante
demonstrar satisfativamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que o laudo técnico emitido pela empresa que presta serviços à
apelada

(
fl. 17
)
realizado no aparelho danificado
embora não seja
categórico a apontar a real causa do dano, entendo que a
concessionária
, por seu turno, deix
ou
de trazer prova
de que tal fato não ocorreu.

Portanto, o
s elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, n
ão
tendo a
concessionária
se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Assim, ao desistir de produzir a prova pericial no equipamento danificado, a concessionária deixou de comprovar o rompimento do nexo causal, sobretudo porque dentro do seu ônus probat
ório e por ter melhor condição de produzi-la.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

R
esta
caracterizado,
assim
, o
dano e o
nexo de causalidade para
responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela apelada, na ordem de
R$ 26.614,87.

Voltando-me aos argumentos recursais,
a
cerca d
a alegação do recorrente de que
o
procedimento
previsto na
Res
olução nº
414/
2010 da ANEEL
não teria sido obedecido
,
destaco que
referido procedimento refere-se
apenas
aos processos
de apuração administrativa,
no âmbito das concessionárias,

não h
avendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a
prévia formalização de ta
l procedimento,
p
ela
parte da consumidora.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Deixo de m
ajor
ar
os honorários recursais,
eis que já fixados
no
patamar máximo admitido pelo
art. 85, § 2º,

do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.